Tribunal: TJMT
Processo: 1023305-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023305-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA - POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em comento, verifica-se que após várias buscas de bens, não foram localizados bens da pessoa física executada para garantir a execução, alegando o exequente que o executado não se mostra nem um pouco interessado no deslinde da presente ação, mas que possui a empresa SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME, inscrita no CNPJ 06.130.661/0001-18, da qual é sócio proprietário, ou seja, empresário individual.

Levando-se em consideração que quem exerce a atividade por meio da sociedade unipessoal é o executado, pessoa física, Sebastiao Marcos Da Silva Campos, a sociedade responde com todo o seu patrimônio pelas obrigações assumidas pelo sócio executado, em evidente confusão.

Por tais aspectos, nada impede que a sociedade unipessoal seja incluída no polo passivo da execução, independentemente da instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado.

Nesse particular, inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001323-48.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, que, nos termos do artigo 134 do CPC, deferiu a anotação no polo passivo da pessoa jurídica SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME - CNPJ: 06.130.661/0001-18.

Em suas razões, a parte Agravante alega que a inclusão da pessoa jurídica nos autos da execução é prematura, uma vez que os Embargos à Execução ainda não foram devidamente julgados, bem como se trata de caso que possui a necessidade de perícia técnica financeira.

Anota que não ocorreu o esgotamento dos meios para localização de bens do Agravante, bem como não foram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não foi comprovada a fraude ou confusão patrimonial.

Afirma que o débito foi contraído pela pessoa física, de modo que a obrigação de pagar pertence tão somente ao Agravante, portanto, é evidente que não há qualquer ligação ou obrigação direta entre a Agravada e a pessoa jurídica na qual atua, devendo a Agravada ter optado pelo meio menos gravoso.

Defende que a mera insolvência do Agravante não configura fraude à execução e que o abuso de personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não pode ser presumida automaticamente, devendo ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, pede seja concedida a liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da a eficácia da decisão Agravada e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, para ao fim de confirmar a tutela recursal e reformar a decisão agravada no sentido de excluir a pessoa jurídica SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME do polo passivo, bem como condenar a agravada em honorários e despesas recursais.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 185962698).

Contraminuta da parte agravada (ID 189647151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO em desfavor de SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS, alegando ser credora do Executado do crédito proveniente da Cédula de Créditos Bancário – 22020000970 – Modalidade Empréstimo, com valor original de R$ 12.361,05 (doze mil trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos), emitida em 23/03/2020, e pagamento parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes consecutivas, prazo de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias com o vencimento da primeira parcela para o dia 20/05/2020 e da última parcela para o dia 20/04/2022 (clausula 6ª), bem como seu aditivo que CCB Nº2020002177, que alterou o prazo para 819 (oitocentos e dezenove) dias e a data da última parcela para 20/06/2022.

O valor atualizado do débito, até 30/12/2021, com base nas cláusulas contratuais, é de R$20.821,42 (vinte mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos).

Determinada a citação do devedor para quitar o débito no prazo de 03 (três) dias, este foi citado em 13/07/2022, mas não pagou a dívida. Contudo, apresentou Embargos à Execução n° 1029061-11.2022.8.11.0041, ainda pendente de julgamento.

O Exequente atualizou o débito e requereu a realização de penhora on-line em nome do Executado via SISBAJUD das contas bancárias, ativos e/ou aplicações financeiras, conta investimento, ativos imobiliários, títulos de renda fixa e ações, incluindo crédito/ativos junto a Cooperativas de Crédito até a satisfação do crédito exequendo, haja vista o previsto no art. 835, do CPC, bem ainda, a consulta e penhora de ativos por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

Deferida, a tentativa de bloqueio eletrônico de valores em nome do executado restou infrutífera, por não haver saldo disponível.

A Exequente, tendo em vista a pesquisa INFOJUD que indicou ser o executado proprietário de empresa individual denominada SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME, CNPJ: 06.130.661/0001-18, requereu fosse deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a inclusão da referida empresa no polo passivo da ação executiva, autorizando a penhora em bens da pessoa jurídica a fim de garantir o débito.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular entendeu pela manifesta apresentação de confusão e ocultação patrimonial, bem como pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para
determinar a anotação no polo passivo da pessoa jurídica SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME - CNPJ: 06.130.661/0001-18,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, de modo que questões trazidas no recurso e que não foram objeto de exame pelo Juízo de piso não serão conhecidas, sob pena de supressão de instância.

A meu ver, não assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

O referido artigo estipula que se restar configurado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Juiz pode decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Nesse sentido, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, verifica-se que após várias buscas de bens, não foram localizados bens da pessoa física executada para garantir a execução, alegando o exequente que o executado não se mostra nem um pouco interessado no deslinde da presente ação, mas que possui a empresa SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME, inscrita no CNPJ 06.130.661/0001-18, da qual é sócio proprietário, ou seja, empresário individual.

Levando-se em consideração que quem exerce a atividade por meio da sociedade unipessoal é o executado, pessoa física, Sebastiao Marcos Da Silva Campos, a sociedade responde com todo o seu patrimônio pelas obrigações assumidas pelo sócio executado, em evidente confusão.

Por tais aspectos, nada impede que a sociedade unipessoal seja incluída no polo passivo da execução, independentemente da instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. “A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que ‘a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual’ (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que ‘o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos’ (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017)” (AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020) .2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo de instrumento provido.” (TJ-PR, AI: 0039937-64.2021.8.16.0000, Relator: Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data de Publicação: 27/09/2021)

“Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Desconsideração inversa de personalidade jurídica – Pessoa jurídica – Microempresa – Sociedade unipessoal – Desnecessidade do incidente – Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ – Microempresa – Pessoa física e jurídica se confundem – Não há necessidade de incidente para desconsideração da personalidade jurídica da devedora – Empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual – Decisão mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2277359-76.2021.8.26.0000, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/01/2022, Data de Publicação: 19/01/2022)

Nesse particular, inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024